Tribunal: TCU
Processo: 020.511/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7610/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.511/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Edvane Moura de Lima (XXX.518.444-XX); Eliede Ribeiro Mafra Lima (XXX.394.443-XX); Fernanda Andrea Lima Labanca (XXX.898.237-XX); Gernanda Correia Lima (XXX.112.733-XX); Giovanna Dias Martins (XXX.895.419-XX); Marcia Luciana Oliveira dos Santos (XXX.604.047-XX); Martha Luciene Oliveira dos Santos (XXX.012.467-XX); Rozanna Correia Lima (XXX.490.473-XX); Sandra Maria da Silva (XXX.276.707-XX); Sonia Regina da Silva (XXX.666.057-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.